Tribunal: TJSP
Processo: 9000129-38.2010.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
r Estadual no 888/2000. Ação proposta depois de transcorrido o prazo quinquenal do reenquadramento e da reestruturação. Sentença reformada para julgar improcedente a ação. Recursos oficial e de apelação providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 9000129-38.2010.8.26.0053; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Piracicaba - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 11/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Djalma Lofrano Filho

Comarca:

Piracicaba

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

11/03/2020

Ementa:
ADEQUAÇÃO. URV. Devolução dos autos para eventual adequação ou manutenção do julgado relativamente ao Tema no 5 do STF.

RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI No 8.880/94 AOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. Limitação temporal

Ementa:
ADEQUAÇÃO. URV. Devolução dos autos para eventual adequação ou manutenção do julgado relativamente ao Tema no 5 do STF.

RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI No 8.880/94 AOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. Limitação temporal do direito à incorporação. Ocorrência da prescrição. Reestruturação remuneratória da carreira. Termo 'ad quem' para incorporar diferenças remuneratórias oriundas de eventual incorreção da conversão da URV. Inteligência do decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal pelo rito da repercussão geral no RE 561.836/RN, julgado em 26/09/2013, publicado em 10.02.14, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux. Servidor estadual do Quadro da Secretaria de Educação que teve a carreira reestruturada pela Lei Complementar Estadual no 888/2000. Ação proposta depois de transcorrido o prazo quinquenal do reenquadramento e da reestruturação. Sentença reformada para julgar improcedente a ação. Recursos oficial e de apelação providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000177747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 9000129-38.2010.8.26.0053, da Comarca de Piracicaba, em que são
apelantes FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA SPPREV, é apelado BENEDICTA MORATO GOMES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BORELLI THOMAZ (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 11 de março de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 9000129-38.2010.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação / Remessa Necessária no 9000129-38.2010.8.26.0053
Apelantes: Fazenda do Estado de São Paulo e São Paulo Previdência Spprev
Apelado: Benedicta Morato Gomes
Comarca: Piracicaba
Juiz: Wander Pereira Rossette Júnior
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 16851
ADEQUAÇÃO. URV. Devolução dos autos para eventual
adequação ou manutenção do julgado relativamente ao
Tema no 5 do STF.
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO SERVIDOR
PÚBLICO. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV.
APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI
No 8.880/94 AOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TODOS
OS ENTES FEDERATIVOS. REESTRUTURAÇÃO NA
CARREIRA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.
Limitação temporal do direito à incorporação. Ocorrência
da prescrição. Reestruturação remuneratória da carreira.
Termo
'ad
quem'
para
incorporar
diferenças
remuneratórias oriundas de eventual incorreção da
conversão da URV. Inteligência do decidido pelo Colendo
Supremo Tribunal Federal pelo rito da repercussão geral
no RE 561.836/RN, julgado em 26/09/2013, publicado em
10.02.14, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux. Servidor
estadual do Quadro da Secretaria de Educação que teve a
carreira reestruturada pela Lei Complementar Estadual no
888/2000. Ação proposta depois de transcorrido o prazo
quinquenal do reenquadramento e da reestruturação.
Sentença reformada para julgar improcedente a ação.
Recursos oficial e de apelação providos.
Vistos.
Trata-se de recursos oficial e de apelação interpostos
para a reforma da r. sentença de fls. 270/275 que julgou procedente a ação de
rito ordinário ajuizada por Benedicta Morato Gomes em face da Fazenda
Pública do Estado de São Paulo, que objetivava o recálculo de seus
vencimentos nos termos do art. 22 da Lei Federal no 8.880/94. Sucumbente, a
parte vencida foi condenada ao pagamento de custas e despesas processuais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 9000129-38.2010.8.26.0053 -Voto no
3
bem como honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor das parcelas
vencidas até a data da sentença, mais um ano das vincendas
Apela a Fazenda Pública do Estado de São Paulo,
sustentando, em resumo: a) a ilegitimidade passiva da Fazenda Pública do
Estado de São Paulo; b) a falta de interesse de agir ingresso após março de
1994; c) a ocorrência da prescrição do fundo do direito; d) a apelada não
comprovou o prejuízo que teria sofrido; d) cumprimento da Lei n.o 8.880/94,
pelo Estado de São Paulo; e) violação ao princípio da segurança jurídica, f)
impugnou os honorários advocatícios (fls. 278/300).
Contrarrazões (fls. 307/312).
Em sessão realizada aos 22 de outubro de 2014, esta
Décima Terceira Câmara de Direito Público, negou provimento aos recursos
oficial e ao apelo fazendário, mantendo a determinação de recálculo dos
vencimentos, nos termos da Lei no 8.880/94 (fls. 319/327).
A Fazenda do Estado de São Paulo interpôs recursos
extraordinário e especial a fls. 356/395 e 397/439, respectivamente, os quais
foram respondidos (fls. 490/498 e 500/508).
Por determinação da Presidência da Seção de Direito
Público, foi determinada a suspensão do feito, em virtude do reconhecimento
de repercussão geral do Tema no 5 pelo Supremo Tribunal Federal (fls. 532).
Posteriormente, a mesma e E. Presidência determinou a
devolução dos autos para eventual adequação da fundamentação ou
manutenção da decisão com relação ao Tema no 5 do Excelso Supremo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 9000129-38.2010.8.26.0053 -Voto no
4
Tribunal Federal (fls. 535/536).
É o relatório.
Estabelece o art. 1030, caput e inc. II, do CPC que,
julgado o mérito de Recurso Extraordinário no regime de repercussão geral ou
dos repetitivos, o recurso interposto é reapreciado pela Turma Julgadora, com
o fito de mantença ou readequação do entendimento externado:
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela
secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar
contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido que
deverá:
(...)
II encaminhar o processo ao órgão julgador para
realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do
entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de
recursos repetitivos.”.
Tal previsão legislativa tem como função amainar o
excesso de processos embasados em idênticos fundamentos, que assolam os
Tribunais Superiores, colidindo com o postulado constitucional da “razoável
duração do processo”, previsto no art. 5o, inciso LXXVIII, da CF/88.
Há reexame necessário com fundamento no artigo 475
do Código de Processo Civil de 1973 e Súmula 490 do STJ.
Pois bem. Sobre o Tema no 5, assim decidiu o Excelso
Supremo Tribunal Federal:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 9000129-38.2010.8.26.0053 -Voto no
5
“1)
Direito
monetário.
Conversão
do
padrão
monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice
decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência
privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da
Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no
6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.
2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice
decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor,
resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não
representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um
reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da
conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em
momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi
gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do
art. 168 da Constituição da República.
3) Consectariamente, o referido percentual deve ser
incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer
compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios
supervenientes.
4) A limitação temporal do direito à incorporação dos
11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se
ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do
índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em
que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória,
porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de
remuneração por servidor público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em
decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da
parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-
se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela
remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa
ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.
7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder
Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal
cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e
incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.
8) Inconstitucionalidade.
9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio
Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a
pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da
ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos
supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 9000129-38.2010.8.26.0053 -Voto no
6
outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de
reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a
inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do
Rio Grande do Norte.” (RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal
Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-027) - destaques acrescidos.
Como se vê, a situação resolve-se por se reconhecer
prescrição quinquenal, à luz do novo entendimento no Supremo Tribunal
Federal, em repercussão geral quando do julgamento do Recurso
Extraordinário no 561.836/RN, acima transcrito, indicativo de ser mesmo
quinquenal o prazo prescricional contado desde a reestruturação para se
pleitear o aqui pedido.
A pretensão da parte autora consiste na condenação do
réu ao recálculo dos vencimentos e pagamento das diferenças decorrentes da
não conversão salarial em URV, nos termos estabelecidos pela Lei n.o
8.880/1994.
A Constituição da República estabelece competência
para cada ente federativo legislar sobre a matéria relativa à remuneração de
seus servidores públicos (art. 39, CF). Por outro lado, a competência para
legislar sobre o sistema monetário e de medidas foi atribuída privativamente à
União Federal (art. 22, VI, CF).
De outra parte, a Lei no 8.880/94 cuidou dos critérios e
regras de transição da conversão do Cruzeiro Real para o Real, instituindo a
Unidade Real de Valor URV. A referida lei ainda determinou a conversão
dos vencimentos dos servidores públicos em URV.
Como se vê, as regras de conversão monetária

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 9000129-38.2010.8.26.0053 -Voto no
7
estabelecidas na Lei no 8.880/94 devem alcançar a remuneração de todos os
servidores públicos, federais, estaduais e municipais.
Isso porque a Lei no 8.880/94 tem natureza jurídica de
lei nacional, sendo norma de ordem pública com aplicação geral, imediata e
compulsória.
Desse modo, na conversão dos vencimentos dos
servidores, adotar-se-á a URV da data do efetivo pagamento nos meses de
novembro de 1993 a fevereiro de 1994, ou seja, para os servidores cujos
vencimentos eram pagos antes do último dia do mês, a data efetiva do
pagamento é a que deve ser adotada para fins de conversão, e não o último dia
do mês (RMS 22.563/SP, Rel. Ministro NILSON NAVES, SEXTA TURMA,
julgado em 13/05/2008, DJe 08/09/2008; AgRg no Ag 834.022/MA, Rel.
Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJ 28.05.2007).
Portanto, a aplicação dos critérios da Lei n.o 8.880/94
aos servidores de todos os entes federativos está consolidada no C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante o julgamento do REsp 1.101.726-SP, em sede
de recurso repetitivo, nos termos do artigo 543-C do Código de Processo
Civil.
Confira-se a transcrição da ementa do referido aresto,
que bem ilustra o presente entendimento:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL
TIDO COMO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 9000129-38.2010.8.26.0053 -Voto no
8
VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL No 8.880/94.
DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO COM OUTROS
REAJUSTES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA. 1. Se nas razões
de recurso especial não há sequer a indicação de qual dispositivo legal teria
sido malferido, com a conseqüente demonstração do que consistiu a eventual
ofensa à legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o disposto na
Súmula 284 do Excelso Pretório, com o não conhecimento do recurso no que
toca à alínea "a" do permissivo constitucional. 2. De acordo com
entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça é obrigatória a
observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei
Federal no 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos
proventos de seus servidores, considerando que, nos termos do artigo 22, VI,
da Constituição Federal, é da competência privativa da União legislar sobre
o sistema monetário. Divergência jurisprudencial notória. 3. Os servidores
cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês têm direito à
conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei
no 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de
novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 4. Reajustes determinados por lei
superveniente à Lei no 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos
procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por se
tratarem de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não podem
ser compensadas. 5. Recurso especial conhecido em parte e provido. (STJ -
Resp no 1.101.726 - SP (2008/0240905-0) Rel. Mina. Maria Thereza de Assis
Moura, v.u., 13.5.2009).
Contudo, o direito em comento tem uma limitação
temporal, consoante decidido Supremo Tribunal Federal pelo rito da
repercussão geral no RE 561.836/RN, acima transcrito.
Confira-se, ainda, o quando decidido nestes autos pelo
C. Superior Tribunal de Justiça: “Verifica-se que o acórdão recorrido decidiu
de modo contrário à orientação jurisprudencial, segundo a qual, nas
hipóteses de pedido de diferenças salariais decorrente de conversão em URV,
inexistindo manifestação expressa da Administração Pública negando o
direito reclamado, não ocorre a prescrição do chamado fundo de direito, mas
tão-somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu á

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 9000129-38.2010.8.26.0053 -Voto no
9
propositura da ação, ficando caracterizada relação de trato sucessivo
(Súmula 85/STJ)” (fls. 419/421).
Como não se desconhece, diversas foram as leis
complementares do Estado de São Paulo que promoveram o reenquadramento
e a reestruturação de carreiras, como por exemplo, LCE no 823/96 (Segurança
Pública), LCE 840/97 (Secretaria de Saúde), LCE no 836/97 (Magistério),
LCE 795/95 e LCE 821/96, que dispõe sobre os vencimentos e salários dos
servidores integrantes das classes que especifica.
No caso dos autos, trata-se de servidora integrante do
Quadro da Secretaria da Educação.
E a carreira da parte autora sofreu reestruturação
remuneratória por meio da Lei Complementar Estadual no 888/2000.
Assim, eventuais diferenças salariais estariam limitadas
a data de entrada em vigor da mencionada lei.
A ação foi ajuizada em 16/09/2010, ou seja, depois do
quinquênio referido no julgado do E. Supremo Tribunal Federal, e, apesar de
inocorrente a chamada prescrição do fundo, tem-se reestruturação da carreira
atingida pela prescrição.
Portanto, a carreira da autora sofreu reestruturação
remuneratória no ano 2000, com o advento da Lei Complementar Estadual no
888/2000.
Assim, eventuais diferenças salariais estariam limitadas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 9000129-38.2010.8.26.0053 -Voto no
10
a data de entrada em vigor da mencionada lei.
De acordo com o artigo 1o do Decreto no 20.910/32: “As
dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal,
seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do
ato ou fato do qual se originarem”.
Mais adiante, o artigo 3o do mesmo Diploma Legal
estabelece que: “Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública
figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito
reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do
quinquênio anterior à propositura da ação”.
Como se vê, a pretensão jurisdicional se volta para um
ato administrativo específico, ocorrido em 2000, não sendo hipótese de
incidência da regra da prescrição parcelar (art. 3.o do Decreto no 20.910/32,
supratranscrito).
Logo, a ação foi ajuizada apenas 16/09/2010, quando já
decorridos os cinco anos previstos no artigo 1o do Decreto no 20.910/32.
Confira-se julgado desta E. 13a Câmara em caso
análogo:
“SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS

PRETENSÃO À CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV A PARTIR
DE 1o/03/94
RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o 561.836 QUE
ESTABELECEU LIMITAÇÃO TEMPORAL AO DIREITO PRETENDIDO -
REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA QUE SE DEU COM O ADVENTO
DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 712/93 E SEGUINTES AÇÃO
AJUIZADA MAIS DE CINCO ANOS APÓS O REENQUADRAMENTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 9000129-38.2010.8.26.0053 -Voto no
11
PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS SALARIAIS EVENTUALMENTE PAGAS A
MENOR
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
RECURSO
DESPROVIDO.” (TJSP; Apelação 0020970-59.2011.8.26.0576; Relator
(a): Ferraz de Arruda; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro
de São José do Rio Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
15/06/2016; Data de Registro: 16/06/2016)
Com tais considerações, a improcedência da ação é
medida de rigor, diante do reconhecimento da ocorrência da prescrição do
fundo de direito, nos termos dos artigos 269, I, do Código de Processo Civil
vigente à época da prolação da sentença e 1o do Decreto Federal no
20.910/1932.
Assim, com fundamento no artigo 1.040, II, do Código
de Processo Civil, adequa-se o v. Acórdão de fls. 173/183 pelo Tema no 5,
para julgar improcedente a ação, devendo ser condenada a parte vencida ao
pagamento de honorários de advogado fixados em 10% sobre o valor da
causa, observada eventual gratuidade judiciária.
Diante do exposto, dá-se provimento aos recursos
oficial e de apelação da Fazenda do Estado de São Paulo, nos termos acima
especificados.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator